Tribunal: TJES
Processo: 5033938-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033938-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS COUTINHO
RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033938-54.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LUIZ CARLOS COUTINHO
RECORRIDAS:
BANCO BMG S/A e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de empréstimos consignados. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com as partes rés, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o processo possui documentos suficientes que permitam o julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da prejudicial de mérito. Prescrição. Observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 08/10/2024, logo, se mostra extemporânea a pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior à 08/10/2021, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista no Código Civil em seu art. 20, §3º, IV. Assim, pronuncio,
de ofício
, a prescrição para afastar a pretensão de devolução de quantia anterior ao limite estabelecido

6. A revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, configura presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, admitindo-se, contudo, prova em sentido contrário. Ressalte-se que a decretação da revelia não obsta a análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente no que se refere ao fato constitutivo do direito do autor. Dessa forma, ainda que ausente contestação, é plenamente cabível o exame do mérito da demanda.

7. Cumpre mencionar ainda, que o fato de a parte autora ter realizado a juntada de cópias de supostos instrumentos contratuais com a instituição Crefisa S/A Crédito e Financiamento e Investimentos, não é suficiente para configurar a legitimidade do negócio, uma vez que é comum e logicamente permitido ao consumidor buscar informações de negócios que lhe dizem respeito em instituições financeiras. Logo, a mera juntada de tais documentos não faz prova em contrário em relação ao autor.

8. Ainda em relação ao respectivo banco Crefisa, a análise dos autos revela que a parte ré não apresentou nenhuma prova do negócio jurídico, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. A ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes e retorno ao
status quo ante
, como bem explicitado pelo Juízo de origem. Portanto, devida a restituição de valores descontados indevidamente.

9. Já no que tange ao negócio jurídico com o Banco BMG, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura, a mesma, a qual mostra-se distinta em algumas páginas, limitou-se a apresentar apenas o instrumento contratual e simples documento de identificação da parte autora, o qual, inclusive, pode ser facilmente obtido por terceiros fraudadores por contratações pretéritas e golpes. Por fim, observa-se que somente um contrato possui fotografia, inclusive de má resolução e realizada em estabelecimento comercial.

10. Verifica-se ainda que não restou apresentado qualquer outro documento, a exemplo de um comprovante de residência contemporâneo à contratação, documento rotineiramente exigido para serviços de tal natureza, ou qualquer gravação que fosse capaz de demonstrar o repasse claro e preciso das informações no negócio, ônus que incumbia à instituição financeira, na forma do art. 373, II do CPC.

11. Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

12. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

13. Nesse contexto, considerando o limite prescricional e o marco temporal do julgado, a restituição deverá ser em dobro.

14. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado, devendo ser arcado de
solidariamente
entre as rés.

15. Em relação ao Banco BMG S/A, fica autorizada a compensação de valores com os depositados em conta bancária do autor, conforme comprovante apresentado nos autos.

IV. DISPOSITIVO
16. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão objurgada, a fim de:
i)

declarar
nulos os contratos objetos da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar
as partes rés
ao
pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição,
os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora
em razão dos contratos de empréstimo consignado de cada titularidade,
em dobro
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, esta sendo de
forma solidária
, que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
iii)
fica autorizada a compensação de eventuais valores depositados na conta bancária da autora no que tange ao Banco BMG S/A. Com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que se promova o cancelamento imediato dos descontos inerentes ao objeto da demanda.

17. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 497.

Jurisprudência relevante citada:

a. Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

b. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)